Tribunal: TJSP
Processo: 1025525-37.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Indenização - Dano moral – Inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de relacionamento comercial entre as partes – Débito comprovado por meio contrato de cartão de crédito, acompanhado das faturas inadimplidas – Pretensão da autora em alterar a verdade dos fatos – Multa por litigância de má-fé mantida – Afastamento da condenação solidária pois tal

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Indenização - Dano moral – Inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de relacionamento comercial entre as partes – Débito comprovado por meio contrato de cartão de crédito, acompanhado das faturas inadimplidas – Pretensão da autora em alterar a verdade dos fatos – Multa por litigância de má-fé mantida – Afastamento da condenação solidária pois tal espécie de condenação ao advogado depende de ação própria para verificação de sua conduta – Artigo 32 do EOAB - Cassada a concessão da gratuidade processual ante a atitude temerária - Recurso não provido, com observação quanto ao afastamento da condenação solidária*